Tribunal: TJDFT
Processo: 0705666-79.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. REVELIA. EFEITOS. DIREITO INDISPONÍVEL. ART. 345, II, CPC. AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR FIXADA NA ORIGEM. NÃO COMPROVADA. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação de alimentos não se aplicam os efeitos da revelia por se discutir direito indisponível, nos termos do art. 345, inciso II, do CPC. 1.1. No caso, a preliminar levantada pelo réu não procede, haja vista que o juízo a quo reduziu o valor da pensão requerido na inicial.

2. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.

2. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação de alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando recebe o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.

3. A míngua de elementos que confirme a incapacidade financeira do alimentante em arcar com a obrigação alimentar descabida a reforma da sentença.

6. Recurso conhecido e não provido.